Tribunal: TJSP
Processo: 1502644-70.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Recurso defensivo visando a absolvição por falta de provas e, alternativamente, a desclassificação da imputação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Pedidos subsidiários de concessão dos benefícios da "Justiça Gratuita" e de direito de recorrer em liberdade– Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas, assim como a destinação da droga

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Recurso defensivo visando a absolvição por falta de provas e, alternativamente, a desclassificação da imputação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Pedidos subsidiários de concessão dos benefícios da "Justiça Gratuita" e de direito de recorrer em liberdade– Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas, assim como a destinação da droga ao comércio ilícito – Penas que foram fixadas mediante boa ponderação dos critérios legais, não comportando alteração nesta Sede – Recurso desprovido.